Tribunal: TJES
Processo: 0026946-02.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026946-02.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: LEONIDES NOGUEIRA GAMA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO C
ÍVEL
Nº
0026946-02.2019.8.08.0048

APTE:
MUNICÍPIO DA SERRA

APDO:
LEONILDES NOGUEIRA GAMA

RELATOR:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA RAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO C
ÍVEL

interposta por
MUNICÍPIO DA SERRA
em face da sentença de fls. 104/112v, proferida pelo MM. Juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal da comarca da Serra/ES, que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS C/C DANOS MORAIS, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o município da Serra ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.678,51 e R$ 20.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões de fls. 135/140, a parte apelante alega que não é possível afirmar a existência de omissão por parte do município da Serra e que não restou provado o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a suposta omissão da municipalidade, de modo que não haveria responsabilidade e, consequentemente, o dever de indenizar. Também aponta que o valor da condenação em danos morais foi muito elevado, pois estes não foram comprovados nos autos.

Contrarrazões de fls. 144/154, nas quais a apelada afirma, preliminarmente, a intempestividade do recurso de apelação. No mérito, aduz que o buraco que ocasionou o acidente formou-se por omissão do ente público, o qual não exerceu seu dever de manter as condições das vias municipais e, ainda, que ficaram comprovados nos autos todos os fatos narrados pela parte apelada.

I
ntimado para se manifestar acerca da preliminar de intempestividade, o Município de Serra se manifestou em id. 3802021 pela rejeição da alegação.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de fevereiro de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 21/3/2023.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Da preliminar de intempestividade do recurso

A recorrida defende que a municipalidade interpôs a apelação após o prazo previsto para a fazenda pública no CPC/15. Narra que o prazo passou a ser contado no dia seguinte ao da publicação da sentença (03 de fevereiro de 2022) e se encerrou no dia 21 de março de 2022, de modo que a interposição do recurso na data de 20 de abril de 2022 foi intempestiva.

Pois bem, quanto ao prazo para a interposição de recurso de apelação pela Fazenda Pública, tem-se que o art. 183 do CPC prevê que o prazo para as manifestações processuais dos Municípios é de 30 dias úteis.

O prazo passa a fluir a partir da data da intimação da defesa, que no caso da advocacia pública se dá com a carga ou remessa, como no § 6º do art. 272 do CPC. Além disso, o art. 1.026 também dispõe que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso.

No caso dos autos, vislumbro que foram interpostos embargos de declaração e o recurso foi julgado em 31 de janeiro de 2022. O município foi cientificado por meio da carga do dia 18 de março de 2022, sexta feira. Dessa forma, o prazo para interposição da apelação iniciou-se no dia útil subsequente, qual seja 21 de março de 2022 e encerrou-se em 05 de maio de 2022.

Portanto, considerando que a apelação foi interposta em 20 de abril de 2022, não há que se falar em intempestividade do apelo. Assim, rechaço a preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO C
ÍVEL

interposta por
MUNICÍPIO DA SERRA
em face da sentença de fls. 104/112v, que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o município ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.678,51 e R$ 20.000,OO a título de danos morais.

Em suas razões de fls. 135/140, a parte apelante alega que não restou provado o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a suposta omissão da municipalidade e também aponta que o valor da condenação em danos morais foi muito elevado, pois estes não foram devidamente comprovados nos autos.

Contrarrazões de fls. 144/154, nas quais a apelada
afirma
que o buraco que ocasionou o acidente formou-se por omissão do ente público, o qual não exerceu seu dever de manter as condições das vias municipais e, ainda, que ficaram comprovados nos autos todos os fatos narrados pela parte apelada.

No caso em comento, a recorrida ajuizou a demanda argumentando, em síntese, acerca da negligência do município da Serra em razão da ausência de realização de obras para conservar a via pública, já que em outubro de 2019, ao trafegar na Avenida Barão do Rio Branco, localizada no Bairro Colina de Laranjeiras, Serra/ES, o veículo em que estava caiu em uma cratera que se abriu enquanto passava.

Alega, ainda, que o acidente lhe causou prejuízos de ordem material, já que se dirigia ao aeroporto e não conseguiu embarcar no voo em que havia adquirido bilhetes aéreos e teve de custear exames médicos, e de ordem moral, pois desenvolveu dificuldades de locomoção após uma contusão sofrida no acidente.

Em primeiro plano, o art. 37, § 6º, da Constituição federal estabelece que a responsabilidade civil dos entes públicos é objetiva. Contudo, em se tratando de omissão do Poder Público, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no seguinte sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A alegação genérica de violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF.

2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

3. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático probatório dos autos, expressamente consignou que “restou evidente o nexo de causalidade entre a omissão do ente municipal e o evento danoso”.

4. Dessa forma, não há como modificar a premissa fática, pois para tal é indispensável o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado por esta Corte, pelo óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 501.507/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/5/2014, DJe de 2/6/2014.)

A conclusão que se extrai do julgado é de que nos casos de omissão do ente público, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva prevista no Código Civil. Dessa forma, para que se configure a responsabilidade de indenizar, deve-se provar a culpa, o nexo causal e o dano suportado.

Premissa feita, imperioso registrar que a municipalidade não contesta de forma específica a narrativa fática apresentada pela parte apelada, assim como não impugna os documentos colacionados pela autora da ação indenizatória. Observa-se que o Ente Público se limita a repetir fundamentos jurídicos sobre a ausência de responsabilidade do Estado pelo evento danoso alegado, sem, contudo, contrapor as alegações fáticas sobre a conduta omissiva. Assim, tornou-se incontroversa a ocorrência dos fatos, conforme narrado na exordial.

Diante disso, a respeito da culpa do município, é responsabilidade do ente público a fiscalização e conservação das vias públicas, devendo o Município cuidar do bom estado das ruas e avenidas e sinalizar aquelas que estão com defeitos
.
In casu
,
é patente a culpa do Município de Serra, tendo em vista que o asfalto já havia cedido anteriormente no mesmo trecho da avenida.
Isso se denota a partir das reportagens colacionadas nos autos, que, muito embora não sejam prova irrefutável dos fatos ocorridos com a apelada, mostram-se indícios que substanciam satisfatoriamente a narrativa fática incontroversa.

Assim, ao contrário do que afirma a municipalidade em suas razões de apelo, resta comprovada a culpa apontada na exordial.

Em relação aos danos causados, verifica-se a ocorrência de lesões por meio dos laudos juntados aos autos (fls. 44/55), porquanto são contemporâneos aos fatos. Demonstra-se, também, a partir dos documentos de fls. 56/58, que a apelada tinha passagens compradas e que o acidente impediu o seu embarque no voo marcado.

Outrossim, quanto ao nexo de causalidade, é possível verificar pelas fotografias colacionadas (fls. 24, 28 e 38), que o buraco de grandes dimensões aberto na via foi responsável pela queda do veículo.

Desse modo, restou comprovada a conduta omissiva do município, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta culposa e o dano sofrido, de forma que impõe-se o dever de indenizar a vítima.

Quanto aos danos materiais, observo que sua extensão encontra-se comprovada pelos documentos de fls. 47/51 e 57/58, estando demonstrado que a apelada realizou exames médicos no valor de R$ 393,09, bem como deixou de realizar viagem cujo valor das passagens é de R$ 2.285,42. Nesses termos, ficam verificados os danos materiais no valor de R$ 2.678, 51 devidos pelo Município.

No entanto, há de se assistir parcela de razão ao apelante em relação ao
quantum
arbitrados a título de danos morais
.

Os danos morais são inquestionáveis e advêm dos abalos emocionais e físicos sofridos pelo ato omissivo da municipalidade, de modo que são indenizáveis. Contudo, o
quantum
indenizatório não pode constituir fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser fixado segundo as particularidades do caso concreto.

No caso, o acidente causou lesões físicas à apelada e impôs intervenções médicas, não havendo risco, todavia, à sua locomoção ou sobrevida. Além disso, a conduta do Município acarretou na perca do voo pela autora, o que, embora tenha frustrado as expectativas da apelada, não pode ser tido como fato que fuja dos infortúnios presentes no cotidiano.

Assim, considerando a lesividade da conduta e a gravidade do dano, bem como a idade da vítima, entendo que o valor da indenização a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00, amoldando-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Trata-se de valor condizente com os parâmetros adotados por este Eg. Tribunal de Justiça em casos análogos aos da presente demanda, conforme o julgado que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. OBRAS EM NA VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO REDUZIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Obrigação da concessionária de serviços públicos de reparar os danos sofridos por particulares em face da má sinalização da via pública onde realizava obras. Trata-se de responsabilidade na modalidade objetiva. Precedentes do TJES, STF 2. A indenização por danos materiais deve ser limitada às despesas decorrentes do acidente e efetivamente comprovadas. (TJES, Classe: Apelação, 012150142573, Rel. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018), razão pela qual deve ser reduzida para R$1.819,50 (mil oitocentos e dezenove reais e cinquenta centavos).
3. A indenização por danos morais deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por reputar que a quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade e se adequar aos padrões desta Corte em casos semelhantes. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(
TJES; Apl 0015664-85.2013.8.08.0012
; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/05/2019; DJES 14/06/2019)
(grifado)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso

para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO C
ÍVEL
Nº
0026946-02.2019.8.08.0048

APTE:
MUNICÍPIO DA SERRA

APDO:
LEONILDES NOGUEIRA GAMA

RELATORA:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO
C
ÍVEL
–
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
–
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
–
CRATERA EM VIA PÚBLICA
–
OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO

–
VALOR DOS DANOS MORAIS REDUZIDO
–

–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1
.
Em regra, a responsabilidade do ente público é objetiva, conforme previsto no art. 37, § 6º, da CF. Contudo, trata-se de conduta omissiva estatal, que deixou de conservar a via pública, de modo que a responsabilidade é subjetiva. Precedentes do STJ.

2. É responsabilidade do Poder Público a fiscalização e conservação das vias públicas, devendo cuidar do bom estado das ruas e avenidas e sinalizar aquelas que estão com defeitos. No caso, a narrativa fática se tornou incontroversa em face da ausência de impugnação específica das alegações inciais e dos documentos colacionados. Com isso, a ato lesivo imputado pela apelada ficou demonstrado, bem como restou provada a conduta omissiva apta à responsabilização do Município de Serra.

3. Uma vez comprovados os danos materiais decorrentes da conduta do Município, resta patente o dever de indenizar.

4. Ao se cotejar a lesividade da conduta e a gravidade do dano, bem como a jurisprudência dominante em casos análogos, deve-se reduzir o
quantum
indenizatório relativo aos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara C
ível
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

Vitória/ES,
21
de março
de 202
3
.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.